Tribunal: TJSP
Processo: 1010056-53.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ção das custas necessárias à citação - Intimação da parte autora para regularização realizada - Incidência do art. 321 e pg. ún., do CPC - Inércia da embargante certificada - Indeferimento da inicial mantido - Aplicação do art. 485, I e IV do CPC - Desnecessidade de intimação pessoal - Hipótese que não se caracteriza como abandono do processo, mas como deficiência de instrução da exordial - Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1010056-53.2018.8.26.0161; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2022

Data de publicação:

23/03/2022

Ementa:

Embargos à execução extinta liminarmente - Retificação do valor da causa - Ausência de complementação das custas necessárias à citação - Intimação da parte autora para regularização realizada - Incidência do art. 321 e pg. ún., do CPC - Inércia da embargante certificada - Indeferimento da inicial mantido - Aplicação do art. 485, I e IV do CPC - Desnecessidade de intimação pessoal - Hipótese que

Ementa:

Embargos à execução extinta liminarmente - Retificação do valor da causa - Ausência de complementação das custas necessárias à citação - Intimação da parte autora para regularização realizada - Incidência do art. 321 e pg. ún., do CPC - Inércia da embargante certificada - Indeferimento da inicial mantido - Aplicação do art. 485, I e IV do CPC - Desnecessidade de intimação pessoal - Hipótese que não se caracteriza como abandono do processo, mas como deficiência de instrução da exordial - Recurso improvido